Tribunal: STJ
Processo: 0489253-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059711 - MG(2025/0489253-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL FERREIRA MILEN CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
MICHEL IGOR RIBEIRO SILVA - MG207340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RISCO DE
CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática,
habeas corpus
em tese, de tráfico de drogas, em razão de apreensão de cerca de 1 kg de haxixe e outras
substâncias assemelhadas a drogas sintéticas, após diligência policial em residência apontada

como local de armazenamento de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
, por inadequação da via eleita, deve ser reformada para (i) reconhecer nulidade
habeas corpus
das provas em razão de suposta busca domiciliar não autorizada ou desprovida de fundadas
razões; (ii) revogar a prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta ou por serem
suficientes medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) apreciar, em sede de agravo regimental,
alegada violação ao princípio da homogeneidade não examinada pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A orientação consolidada é no sentido de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, todavia, a concessão de ordem de ofício apenas
em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica no caso
concreto.
4. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55946840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a864ceef-8e14-4a8d-99db-42338516591a

apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade
5. Conclui-se, em juízo de cognição limitada próprio do
, que a entrada no
habeas corpus
domicílio foi precedida de autorização de coabitante e amparada em elementos de justa causa
oriundos de denúncia anônima e da informação colhida com o motorista de aplicativo, de modo
que eventual controvérsia sobre a efetiva autorização e as circunstâncias do ingresso exige
dilação probatória, inviável na via estreita do
, não se verificando manifesta teratologia ou
writ
flagrante ilegalidade aptas a justificar concessão de ordem de ofício.
6. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos da gravidade do fato e na
necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a apreensão de cerca de 1 kg de haxixe,
grande quantidade de material semelhante a drogas sintéticas, valores em dinheiro e a prática do
tráfico mediante delivery articulado por redes sociais, revelando cenário de mercancia
estruturada e risco de reiteração delitiva.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a quantidade, natureza e diversidade
dos entorpecentes, bem como o
, como fundamentos idôneos para a manutenção
modus operandi
da prisão preventiva por garantia da ordem pública, sendo prescindível, em tais circunstâncias, a
substituição por medidas cautelares alternativas.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, menoridade relativa, ausência de
antecedentes e residência fixa, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal, firmados em dados
art. 312
objetivos da prática delitiva.
9. A tese de violação ao princípio da homogeneidade não foi apreciada pelo Tribunal de origem
e tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, o que impede
seu exame pelo Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição ao recurso cabível não deve ser conhecido,
habeas corpus
admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade.
2. O trancamento da ação penal por habeas corpus é excepcional e exige demonstração

inequívoca da atipicidade, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou
prova da materialidade. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, apoiado em
informações prévias sobre prática de tráfico de drogas e em autorização de coabitante, não pode
ser afastado em
quando o reconhecimento de eventual ilicitude demandar dilação
habeas corpus
probatória.
3. A expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas ao
do
modus operandi
tráfico, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, como garantia da ordem
pública, e afastam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
4. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.
5. Não cabe ao Tribunal Superior examinar, originariamente, tese de violação ao princípio da
homogeneidade não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 311 a 313; CPP,
CPP,
CR/1988, art. 5
art. 312;
I; CPP,
§ 6o; CPP,
CPP,
-A.
art. 313,
art. 282,
art. 319;
art. 647
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.
603.616/RO,
05.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
647.969/MG,
15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
538.832/MA,
18.05.2021, DJe 21.05.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
990.581/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN
1.004.092/MG,
04.07.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
176.897/MG,
03.10.2023, DJe 11.10.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a864ceef-8e14-4a8d-99db-42338516591a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a864ceef-8e14-4a8d-99db-42338516591a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059711 - MG(2025/0489253-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL FERREIRA MILEN CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
MICHEL IGOR RIBEIRO SILVA - MG207340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RISCO DE
CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática,
habeas corpus
em tese, de tráfico de drogas, em razão de apreensão de cerca de 1 kg de haxixe e outras
substâncias assemelhadas a drogas sintéticas, após diligência policial em residência apontada

como local de armazenamento de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
, por inadequação da via eleita, deve ser reformada para (i) reconhecer nulidade
habeas corpus
das provas em razão de suposta busca domiciliar não autorizada ou desprovida de fundadas
razões; (ii) revogar a prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta ou por serem
suficientes medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) apreciar, em sede de agravo regimental,
alegada violação ao princípio da homogeneidade não examinada pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

3. A orientação consolidada é no sentido de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, todavia, a concessão de ordem de ofício apenas
em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica no caso
concreto.
4. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade
5. Conclui-se, em juízo de cognição limitada próprio do
, que a entrada no
habeas corpus
domicílio foi precedida de autorização de coabitante e amparada em elementos de justa causa
oriundos de denúncia anônima e da informação colhida com o motorista de aplicativo, de modo
que eventual controvérsia sobre a efetiva autorização e as circunstâncias do ingresso exige
dilação probatória, inviável na via estreita do
, não se verificando manifesta teratologia ou
writ
flagrante ilegalidade aptas a justificar concessão de ordem de ofício.
6. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos da gravidade do fato e na
necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a apreensão de cerca de 1 kg de haxixe,
grande quantidade de material semelhante a drogas sintéticas, valores em dinheiro e a prática do
tráfico mediante delivery articulado por redes sociais, revelando cenário de mercancia
estruturada e risco de reiteração delitiva.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a quantidade, natureza e diversidade
dos entorpecentes, bem como o
, como fundamentos idôneos para a manutenção
modus operandi
da prisão preventiva por garantia da ordem pública, sendo prescindível, em tais circunstâncias, a
substituição por medidas cautelares alternativas.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, menoridade relativa, ausência de
antecedentes e residência fixa, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal, firmados em dados
art. 312
objetivos da prática delitiva.
9. A tese de violação ao princípio da homogeneidade não foi apreciada pelo Tribunal de origem
e tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, o que impede
seu exame pelo Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição ao recurso cabível não deve ser conhecido,
habeas corpus
admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade.
2. O trancamento da ação penal por habeas corpus é excepcional e exige demonstração

inequívoca da atipicidade, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou
prova da materialidade. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, apoiado em
informações prévias sobre prática de tráfico de drogas e em autorização de coabitante, não pode
ser afastado em
quando o reconhecimento de eventual ilicitude demandar dilação
habeas corpus
probatória.
3. A expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas ao
do
modus operandi
tráfico, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, como garantia da ordem
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

pública, e afastam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
4. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.
5. Não cabe ao Tribunal Superior examinar, originariamente, tese de violação ao princípio da
homogeneidade não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 311 a 313; CPP,
CPP,
CR/1988, art. 5
art. 312;
I; CPP,
§ 6o; CPP,
CPP,
-A.
art. 313,
art. 282,
art. 319;
art. 647
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.
603.616/RO,
05.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
647.969/MG,
15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
538.832/MA,
18.05.2021, DJe 21.05.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
990.581/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN
1.004.092/MG,
04.07.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
176.897/MG,
03.10.2023, DJe 11.10.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO GABRIEL FERREIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls.
MILEN CAMPOS
habeas corpus
186-196).
O agravante sustenta possuir 19 anos, ser primário e sem maus antecedentes,
destacando que foram apreendidos 966,6 g de haxixe e que as demais substâncias não se
comportaram como drogas de uso proscrito, inexistindo elementos concretos de acentuada
periculosidade ou risco à ordem pública.
Argumenta que o delito foi cometido sem violência ou ameaça, não houve apreensão
de arma, e que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, são
art. 319
suficientes.
Invoca o princípio da homogeneidade, sustentando a viabilidade de aplicação do
tráfico privilegiado e da atenuante da menoridade, com perspectiva de sanção menos gravosa ao
final, o que tornaria desproporcional a manutenção da prisão preventiva.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:
O Tribunal Estadual se manifestou nos seguintes termos:

“Ab initio, cumpre-me tecer algumas considerações acerca da tese de violação de
domicílio.
(...)
Nesse sentido, neste momento processual, através do presente remédio
constitucional, a apuração da tese de nulidade das provas colhidas mostra-se inviável,
mormente porque o exame da questão dever ser reservado ao Magistrado a quo, na
oportunidade de análise mais aprofundada do acervo probatório.
Sem embargo, ressalte-se que, com a inclusão do recente
-A do Código de
art. 647
Processo Penal, firmou-se entre os tribunais e magistrados o entendimento de
conceder habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta
teratologia, mesmo quando a ordem não possa ser conhecida. Tal prática não
descaracterizou a finalidade essencial do remédio constitucional, mas, ao contrário,
reforçou sua índole mandamental e a posição de destaque atribuída pela Constituição
da República.
(...)
De qualquer modo, em juízo de cognição limitada, inerente ao presente remédio
constitucional, sob a minha ótica, tudo leva a crer que houve fundadas razões para a
entrada no domicílio do paciente, devidamente justificadas pela situação do caso
concreto.
(...)
Prudente fazer constar que, no caso concreto, segundo os depoimentos constantes do
APFD, não foi realizada busca pessoal no paciente, haja vista que os militares
“abordaram” o paciente e o motorista da motocicleta e os inquiriram, inexistindo
menção à realização de busca pessoal. Não obstante, ainda que se constatasse a
realização de busca pessoal no paciente, esta não acarretaria qualquer consequência
juridicamente relevante ao feito em apreço, haja vista que não há relato de que algo
foi encontrado em posse do paciente, isto é, não há nulidade processual que
eventualmente poderia ser reconhecida.
Em momento posterior à abordagem, munidos de informação fornecida pelo
motorista da motocicleta (motorista de aplicativo, segundo os depoimentos
constantes no APFD, o qual afirmou que paciente se dirigia até a sua residência), os
policiais se dirigiram até o local. Ato contínuo, já no local, receberam autorização de
um dos moradores, Caio Barreto de Melo Oliveira, para ingressar no domicílio e
realizar as buscas, ocasião em que foram encontrados diversos entorpecentes em
quarto supostamente utilizado pelo paciente.
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

Nesse contexto, verifica-se que, aparentemente, a entrada no domicílio do paciente
foi precedida por autorização de morador que coabita o local, de modo que, por
dicção do
o, inciso XI, da Constituição da República, a entrada é válida.
art. 5
De certo que a autorização concedida por terceiro é situação distinta daquela em que
supostamente há autorização concedida pelo próprio paciente. Nessas hipóteses,
inexiste contrassenso lógico, visto que não há, sem qualquer motivo aparente, uma
autoincriminação voluntária por parte do paciente, evidentemente permeada por
baixa credibilidade.
Nesse sentido, a meu ver, o rigor de comprovação da autorização de ingresso no
domicílio do paciente deve ser menor (visto que inexiste patente contrassenso
lógico), de forma que inexiste ao Estado, sobretudo em momento inicial da
persecução penal como este, o dever de comprovar por meio documental, por
exemplo, a autorização conferida por terceiro.
Logo, a aferição se houve ou não autorização por parte de terceiro morador demanda
dilação probatória, inviável em virtude dos limites cognitivos do presente writ,
motivo pelo qual não vislumbro qualquer manifesta teratologia ou flagrante
ilegalidade.” (e-STJ Fl.22-28)
Quanto à arguição relativa à busca domiciliar não autorizada, recorde-se que a
Constituição da República, no
o, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do
art. 5
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."
Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do
morador. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE
esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
603.616/RO,
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
.
05/11/2015)
Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja
ocorrendo um delito. A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem
delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito
fundamental a inviolabilidade de domicílio.
A diligência policial foi deflagrada a partir de informações de que o acusado estaria
realizando
de entorpecentes e, tendo os policiais se dirigido à residência dele, receberam
delivery
autorização de um dos moradores, Caio Barreto de Melo Oliveira, para realizar buscas no local,
ocasião em que foram encontrados entorpecentes – versão questionada pela defesa.
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

Todavia, constata-se que ainda não houve produção de provas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, a fim de que se conclua, peremptoriamente, pela incursão
indevida em domicílio por parte dos policiais. Demais disso, infirmar a conclusão a que chegou
o Tribunal Estadual, no sentido de que há elementos de justa causa suficientes para o ingresso,
ensejaria revolvimento fático-probatório inviável nesta via estreita do
.
habeas corpus
A seguir os precedentes que respaldam esse entendimento:

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus,
não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do
ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
Rel.
437.522/PR,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
07/06/2018,
. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
15/06/2018)
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a
qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe
. Nessa linha de
603.616/RO,
8/10/2010)
raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema
assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-
constitucional a que se refere o
o, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter
art. 5
amplo (HC
Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em
82.788/RJ,
, DJe de
RE 251.445 /GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
12/04/2005
02/06/2006;
decisão monocrática publicada no DJ de
, pois compreende, na
03/08/2000)
abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b)
qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento
privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC
Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em
90.376/RJ,
03/04/2007,
DJe de
. Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional no tocante à
18/05/2007)
casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou
imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda
que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada.
4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada,
ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por
policiais, sem prévio mandado judicial, em imóvel abandonado que não revela sinais
de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, cuja porta estava aberta,
se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), o
que afastaria a proteção constitucional concedida à
Precedente:
residência/domicílio.
HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
588.445/SC,
TURMA, julgado em
DJe
Situação em que, após denúncia
25/08/2020,
31/08/2020.
anônima de que na rua em que se situa o imóvel estava sendo praticado o comércio
ilegal de drogas por indivíduos armados, a autoridade policial se dirigiu ao local não
logrando encontrar indivíduos praticando o delito e, dando continuidade à
investigação, obteve informação de que a casa em questão, cuja porta e janela
estavam abertas, estaria abandonada. Suspeitando da possibilidade de que a casa
fosse usada para armazenamento de drogas, procedeu a busca do imóvel
aparentemente desabitado (não havia cama ou colchão), lá encontrando 19 pinos de
cocaína, 13 pedras de crack, uma porção de maconha, um triturador de maconha, dois
celulares e a carteira de trabalho do paciente. Quando deixavam o local, se depararam
com o paciente que afirmou ter passado a residir no imóvel abandonado por não ter
condições financeiras de pagar aluguel e ter esquecido a casa aberta. [...] 8. Habeas
corpus de que não se conhece.
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
647.969/MG,
julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
21/6/2021.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO.
GALPÃO ALUGADO PARA ARMAZENAMENTO DA DROGA. NATUREZA
DE HABITAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRÉVIA CAMPANA FEITA PELOS
POLICIAIS. DILIGÊNCIA VÁLIDA. PROVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
535.063/SP,
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda Turma,
27/3/2020;
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido
30/10/2018
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise
das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a
justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
firmou o posicionamento de que o ingresso dos
603.616/RO,
policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador,
será lícito apenas quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito na
localidade. 3. Hipótese em que a diligência policial foi realizada em um galpão
alugado especificamente para o armazenamento e distribuição da droga (onde foram
apreendidos 352,794 kg de maconha), imóvel este não identificado como de
habitação, afastando, assim, a proteção constitucional prevista no
o, XI, da CF.
art. 5
4. Ademais, embora a busca no referido local tenha se originado de denúncia
anônima acerca da prática do tráfico, os agentes de segurança realizaram breve
campana na área, quando foi possível verificar um fluxo intenso e suspeito de
pessoas e automóveis, justificando a entrada no imóvel. Logo, não há como acolher a
tese de violação domiciliar. 5. Habeas corpus não conhecido.
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
538.832/MA,
DJe de
)
18/5/2021,
21/5/2021.
Passo à análise da prisão preventiva.
No decreto preventivo, constou:

“A prisão preventiva está regulada nos artigos 311 e seguintes do CPP. Para que ela
venha a ser decretada, deve estar configurada pelo menos uma das hipóteses previstas
no artigo 313 do CPP. Ademais, devem estar presentes o fumus commissi delicti e o
periculum libertatis, que, na dicção do artigo 312 do CPP, significam prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria (pressupostos) e a finalidade de
resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal (fundamentos).
Pelo teor do expediente, observo que o autuado cometeu, em tese, crime doloso
punido com pena privativa de liberdade máxima que ultrapassa 4 (quatro) anos –
tráfico de drogas– de modo que resta configurada a hipótese de admissão da prisão
cautelar prevista pelo
I, do CPP.
art. 313,
Demais disso, verifico, em juízo de cognição sumária, que estão presentes os
pressupostos para a decretação da preventiva, na medida em que há nos autos prova
da materialidade e indícios suficientes de autoria.
(...)
Ao exame dos autos, verifico a caracterização do fumus commissi delicti, uma vez
que o autuado foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de drogas.
Conforme relatado nos autos, a abordagem policial decorreu de informação repassada
por denúncia anônima, dando conta de que indivíduo trajando camisa preta realizaria
entregas de entorpecentes na modalidade delivery na região do Bairro Bom Pastor,
em
Os militares visualizaram motocicleta com dois ocupantes cujas
Divinópolis/MG.
características físicas correspondiam à descrição, procedendo à abordagem, momento
em que o ora conduzido teria, segundo os policiais, afirmado ser usuário de drogas e
autorizado a entrada dos agentes estatais em sua residência.
Lá, mediante a permissão do coabitante do imóvel — indivíduo identificado como
CAIO — foram localizadas expressivas porções de substâncias com características
de haxixe (cerca de 1kg, além de grande quantidade de material semelhante a drogas
sintéticas) e valores em dinheiro (R$ 302,00), armazenados no cômodo supostamente
utilizado por JOÃO GABRIEL.
Logo, diante do acervo probatório até então produzido, reputo, em juízo de sumária
cognição, satisfeitos os fundamentos para a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, tanto pela gravidade concreta dos fatos como para se garantir a ordem
pública contra a reiteração delitiva.
A grande quantidade de drogas, o modus operandi do crime (tráfico na modalidade
delivery, supostamente articulado por meio de redes sociais), e a dolagem do
entorpecente em embalagens típicas de revenda, demonstram um cenário de tráfico
estruturado e denota periculosidade social compatível com atividade de mercancia
habitual.
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

Embora o autuado seja tecnicamente primário, menor de 21 anos e apresente
residência fixa, tais circunstâncias de natureza subjetiva não são, por si, suficientes
para afastar a necessidade da segregação cautelar, dada a força dos elementos
objetivos da prática delitiva.
Diante desse quadro, torna-se inviável a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas, conforme dispõe o
§6o do Código de Processo Penal,
art. 282,
uma vez que a prisão se mostra necessária e adequada aos fins cautelares propostos.”
(e-STJ, fls. 164-167)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar, ao contrário do sustentado pela defesa,
está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta
da conduta delitiva. Conforme posto na decisão de primeiro grau, ratificada pelo colegiado
estadual, a apreensão de cerca de 1kg de haxixe, além de grande quantidade de material
semelhante a drogas sintéticas e valores em dinheiro indica a periculosidade do acusado ao meio
social.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado contra acórdão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual manteve a prisão preventiva decretada
em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta
ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, invoca a primariedade do
paciente e seus bons antecedentes, e aponta suposta quebra da cadeia de custódia da
prova material, requerendo a revogação da prisão e a concessão do direito de
responder ao processo em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas
questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii)
estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova capaz de comprometer a
higidez da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito,
consubstanciada na quantidade significativa de droga apreendida (355g de cocaína),
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

contexto que, segundo o juízo de origem, evidencia risco à ordem pública,
especialmente em cidade de pequeno porte. 4. A jurisprudência do egrégio STJ
admite a quantidade e natureza da droga como elementos idôneos para justificar a
prisão cautelar, desde que demonstrada fundamentação concreta, o que se verifica no
caso, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas. 5. A
alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos
autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à
defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige
demonstração de efetivo comprometimento da prova. 6. A existência de condições
pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não impede,
por si só, a imposição da prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos e
subjetivos suficientes, como se observa na hipótese. 7. O agravo regimental deixou
de apresentar argumentos novos ou relevantes que infirmassem os fundamentos da
decisão monocrática, que deve ser mantida. IV. RECURSO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
990.581/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
)
4/7/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS. IRREGULARIDADES DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que o ordenamento jurídico vigente
traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão
somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal. 2. No caso, verifica-se a presença de fundamento concreto para a
manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista que as
instâncias ordinárias invocaram a gravidade da conduta, consubstanciada na
apreensão de 610 (seiscentos e dez) pinos de cocaína, pesando 1,03240kg (um quilo,
trinta e dois gramas e quarenta centigramas) (e-STJ fl. 60). Portanto, a prisão cautelar
está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 3. No mais, frise-se que
as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória. 4. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Quanto à tese de
que não haveria flagrância por não ter sido apreendido nada de ilícito em posse do
ora agravante, destaca-se que "a ausência de apreensão de drogas na posse direta do
agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua
ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a
guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito. Ademais, os delitos de
associação ao tráfico e de organização criminosa prescindem de efetiva apreensão de
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações per se possibilitam a decretação e
manutenção da segregação cautelar, diante do gravoso modus operandi utilizado"
(HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
536.222/SC,
DJe de
. 6. Outrossim, "no que tange às irregularidades no
23/6/2020,
4/8/2020)
flagrante, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação
de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a
conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título
a justificar a privação da liberdade" (AgRg no HC n.
relator Ministro
952.232/RS,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. 7. Por fim,
27/11/2024,
2/12/2024)
no que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer,
preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não
comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de
prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza,
próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe de
. 8. Agravo regimental desprovido.
20/10/2014)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.004.092/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que
a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: AgRg no HC n.
relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJEN
855.969/SP,
1/7/2025,
de
AgRg no HC n.
relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
7/7/2025;
984.732/PE,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
AgRg no RHC n.
relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
26/6/2025;
181.801/MG,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023.
Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de,
isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP (AgRg no HC n.
art. 312
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
994.469/RS,
4/6/2025,
DJEN de
)
10/6/2025.
No que tange à tese de violação ao princípio da homogeneidade, verifica-se que o
tema não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado, o que inviabiliza a apreciação da
matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE
CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios
fundamentos. II - In casu, a análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem
como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta
ao Agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o
tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da
grande quantidade de droga apreendida: 1.028 gramas de crack, 238,66 gramas de
cocaína, e 26,36 gramas de maconha (fl. 421), circunstâncias que indicam a
periculosidade concreta do agente e revelam a indispensabilidade da imposição da
segregação cautelar. III -No que concerne à alegação de que a custódia cautelar seria
medida mais gravosa que eventual e futura pena a ser aplicada, ressalta-se que a
questão não foi enfrentada pelo tribunal a quo, também não foram opostos embargos
de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar
a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. IV - É assente nesta Corte
Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
176.897/MG,
em
DJe de
3/10/2023,
11/10/2023)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 98e89fce-938d-4b4e-adf6-108ffe47caa4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.711 / MG
Número Registro: 2025/0489253-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254400401000 50226185020258130223
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE
ADVOGADOS : AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
MICHEL IGOR RIBEIRO SILVA - MG207340
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOAO GABRIEL FERREIRA MILEN CAMPOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO GABRIEL FERREIRA MILEN CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS : AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
MICHEL IGOR RIBEIRO SILVA - MG207340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55914478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: 2d194192-2e0e-49ef-8ab0-cae2053acae9

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: 2d194192-2e0e-49ef-8ab0-cae2053acae9